Tribunal: STF
Processo: HC 163096
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    LIBERDADE CONDICIONAL – NOVA INFRAÇÃO – SUSPENSÃO. A superveniência da prática de nova infração penal autoriza a suspensão da liberdade condicional e a expedição de mandado de prisão – artigo 145 da Lei de Execuções Penais. 



    LIVRAMENTO CONDICIONAL – SUSPENSÃO – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia, versada nos artigos 118, § 2º, e 143 da Lei de Execuções Penais, somente constitui providência indispensável quando for o caso de revogação definitiva do livramento condicional.